Tribunal: TCU
Processo: 029.049/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 442/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 2647/2022-TCU-Plenário , encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 52), à representante, ao município de Jataizinho/PR, e fazer a ciência sugerida nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.049/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Fibra Distribuição & Logística Eireli (CNPJ: 29.887.078/0001-51) 1.2. Entidade: município de Jataizinho/PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jair Balduíno de Souza, representando Fibra Distribuição & Logística Eireli; José Augusto Ribas Vedan (12531/OAB-PR), representando município de Jataizinho/PR. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência ao município de Jataizinho/PR, com fundamento no art. 9o, II, da Resolução TCU 315/2020, sobre a impropriedade identificada no pregão 57/2022, de forma a evitar a sua repetição em futuras contratações com utilização de recursos de origem federal: exigência disposta no item 1.2.2.2 do edital, atinente à obrigatoriedade de apresentação, pela participante do certame, de declaração do fabricante de que é representante autorizada e que possui manutenção própria, configurando restrição excessiva à competição, não havendo impedimento para licenciamento do veículo por empresa intermediária, não fabricante ou concessionária, para caracterização do veículo como "novo" ou "zero km", em desrespeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal/1988, arts. 3° e 29 da Lei 8.666/1993, art. 40 do Decreto 10.024/2019 e jurisprudência desta Corte ( Acórdão 1510/2022-TCU-Plenário e 10125/2017-TCU-2a Câmara).